Tribunal: TJMT
Processo: 1004867-41.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1004867-41.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR
PACIENTE(S)
SANDRA LEANDRA CORREA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT, por decretar a prisão preventiva em seu desfavor, em razão do cometimento, em tese, das condutas ilícitas tipificadas no art. 33 e no art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/06.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal principia o firmatário do remédio heroico alegando a ilegalidade da segregação cautelar, porquanto decretada sem que tenha havido representação da d. autoridade policial ou do i. órgão ministerial pela conversão do flagrante em prisão preventiva, em evidente afronta às inovações trazidas ao Código de Processo Penal com a entrada em vigor da Lei n.o 13.964/2019, que afastam a possibilidade, em qualquer fase da persecução penal, de decreto da prisão preventiva de ofício pelo d. magistrado singular.
Lado outro, invocando o caráter de ultima ratio da custódia provisória, assevera que a decisão constritiva não está idoneamente fundamentada, pois afirma não terem sido demonstrados em que aspectos a medida extremada se faz imprescindível ao caso concreto, além de inexistir qualquer argumento indicando a insuficiência das providências cautelares diversas do cárcere, em total descompasso ao preconizado no art. 282, §6o, do CPP, com redação dada pela Lei n.o 13.964/2019.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer, in limine, a concessão da ordem em favor da paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor, mesmo que a sua liberdade fique condicionada ao cumprimento das restrições menos gravosas do art. 319 do CPP.
A ordem veio munida da cópia do substabelecimento de ID 35147985 ao ID 35147987.
O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao Habeas Corpus n.o 1004773-93.2020.8.11.0000.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, em exame perfunctório do decreto segregatício, verifiquei que, nada obstante inexista requerimento do d. Delegado de Polícia ou do i. órgão ministerial, o flagrante foi convertido em prisão preventiva, conforme dicção do art. 310, inc. II, do CPP, com redação da Lei n.o 13.964/2019, que admite ao d. julgador, ao receber o auto de prisão em flagrante, após homologá-la, porque formalizada nos termos legais, converter a custódia em preventiva, se presentes os requisitos e pressupostos previstos nos artigos 312 e 313 do mesmo diploma processual legal.
Com isso, nesse momento preliminar, não há como acolher a alegação defensiva de que está viciada a medida segregatícia imposta à paciente, haja vista ter sido decretada de acordo com a dicção do art. 310, inc. II, do CPP.
Lado outro, quanto à fundamentação despendida no édito prisional, vislumbro ter o d. juízo a quo informado a existência de fortes indícios de que a paciente e seu companheiro, o co-suspeito Tiago, estariam atuando como batedores de estrada, repassando as informações ao veículo que vinha logo atrás, ocupado pelos co-flagrados João e Valdir, no qual estavam acondicionados mais de 124kg de cocaína, para que obtivessem êxito no transporte da droga para outra comarca.
Assim, em razão da expressiva quantidade de narcótico apreendido e por constatar que a increpada responde a outras ações penais, ainda em trâmite, concluiu pela indispensabilidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, porque de maior gravidade a conduta ilícita cometida e por haver um risco concreto de reiteração delitiva.
Com isso, apresenta-se como corolário lógico a insuficiência das providências cautelares menos severas, dispostas no art. 319 do CPP, uma vez que inócuas para conter o espírito transgressor da lei que a encarcerada aparenta possuir, as quais poderiam, inclusive, servir como estímulo para que ela persista na delinquência.
À vista disso, por ora, não encontro motivos para considerar a decisão segregatícia absurda, teratológica, desprovida de fundamentação ou mal motivada, pois, aparentemente, apresenta-se lastreada em fatos e elementos concretos extraídos dos autos que indicam a satisfação do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, estando as razões de decidir da d. autoridade acoimada de coatora coadunadas com o entendimento firmado nesse e. Sodalício, materializado nos Enunciados orientativos n.o 6 e n.o 25 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017, que assim prescrevem, in verbis:
“6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
“25. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.
Portanto, à primeira vista, considero temerária a concessão liminar da ordem para revogar a prisão preventiva imposta à paciente, mesmo que a submetendo ao cumprimento de medidas cautelares menos gravosas (art. 319 do CPP), pois a situação fática retratada nos autos, ao menos nessa etapa prévia, indica a imprescindibilidade da custódia provisória para a salvaguarda da segurança pública, que é garantida a toda coletividade.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol da paciente SANDRA LEANDRA CORREA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 03 de março de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator